Tribunal: TJPA
Processo: 0004053-20.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004053-20.2015.8.14.0006

APELANTE: BANCO DA AMAZONA SA

APELADO: FINEIAS SILVA BRAGA, ROSANI SILVA BRAGA, APACHE CONSTRUCOES LTDA ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004053-20.2015.8.14.0006

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ADVOGADO: ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA E MARIA DEUSA ANDRADE DA SILVA

APELADOS: APACHE CONSTRUCOES LTDA ME; ROSANI SILVA BRAGA E FINEIAS SILVA BRAGA

ADVOGADO: ANDRE LUIZ GOMES GONCALVES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA PARA CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO. ART. 485, III E § 1º, DO CPC/2015. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I – A extinção do processo por falta de interesse processual exige requisitos específicos não configurados no caso.
II – A inércia da parte pode caracterizar abandono de causa, mas demanda intimação pessoal prévia, conforme art. 485, III e § 1º, do CPC/2015.
III – Ausente a intimação pessoal, é nula a sentença extintiva.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004053-20.2015.8.14.0006

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ADVOGADO: ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA E MARIA DEUSA ANDRADE DA SILVA

APELADOS: APACHE CONSTRUCOES LTDA ME; ROSANI SILVA BRAGA E FINEIAS SILVA BRAGA

ADVOGADO: ANDRE LUIZ GOMES GONCALVES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S.A. em face do juízo da 2ª vara cível e empresarial de Ananindeua nos autos da ação de execução ajuizada em face de APACHE CONSTRUÇÕES LTDA ME , FINEIAS SILVA BRAGA e ROSANI SILVA BRAGA.

A sentença extinguiu o feito executivo , nos termos do art. 495, VI do CPC, considerando que a parte autora não promoveu o devido impulso oficial, não cumpriu os despachos, deixa de informar novo endereço , demonstrando falta de interesse de agir.

Na apelação, argumenta o recorrente que a falta de promoção de atos ou diligências não se confunde com falta de interesse de agir, sendo o caso disposto no inciso III do art. 485 do CPC, que depende de prévia intimação pessoal para posterior extinção. E não tendo ocorrido a referida intimação pessoal, a sentença deve ser nula. Requereu o provimento do recurso.

Nas contrarrazões, menciona o recorrido que o patrono do exequente foi devidamente intimado de todos os atos e despachos, devendo ser mantida a sentença.

É o relatório.

À secretaria, para julgamento pelo plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004053-20.2015.8.14.0006

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ADVOGADO: ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA E MARIA DEUSA ANDRADE DA SILVA

APELADOS: APACHE CONSTRUCOES LTDA ME; ROSANI SILVA BRAGA E FINEIAS SILVA BRAGA

ADVOGADO: ANDRE LUIZ GOMES GONCALVES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No presente caso, houve a extinção do processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, VI do CPC/15, em razão de ter o julgador singular considerado que houve falta de interesse processual no processo, pois embora devidamente intimada a parte quedou-se inerte quanto à determinação judicial.

Pois bem, considerando que está presente a utilidade da prestação jurisdicional em relação a tutela do direito que o autor pretende resguardar, o fundamento que se pautou a sentença, a saber, ausência de interesse processual, não se mostra plausível, pois a falta de manifestação do autor não implica nesta hipótese, como erroneamente ficou configurado na sentença. Mas poderia configurar-se o
abandono da causa
, que também enseja a extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, III do CPC), desde que, previamente, tivesse ocorrido a intimação pessoal da parte, para que no prazo de 05 dias, pudesse cumprir a diligência que estava faltando, o que não ocorreu no caso em tela.

Desse modo, mostra-se plausível a anulação da sentença, devendo o processo retomar o seu curso, haja vista que não está configurada a falta interesse processual, prevista no art. 485, VI do CPC/15. Além disso, diante da INÉRCIA DA PARTE quanto ao cumprimento de despacho para proceder o recolhimento de custas, o processo poderia ser extinto sem resolução de mérito, nos moldes do inciso III do artigo 485, desde que observado o que dispõe o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal.

Nesse sentido, é a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE DA PARTE – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 485, §1º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Analisando detidamente os autos, observa-se que o Juízo de 1º grau verificou, por meio da certidão, que a parte autora não comprovou o recolhimento de custas intermediárias para a realização de nova diligência de busca e apreensão, o que resultou na prolatação da sentença extinguindo o feito. 2-
Ocorre que, mesmo considerando que a parte autora fora intimada para recolher as custas processuais, a extinção do feito não poderia ser sob a justificativa de falta de interesse processual, mas sim sob a fundamentação de abandono da causa, disposta no art. 485, inciso III do CPC, e nesse compasso, o parágrafo primeiro do referido dispositivo prevê a intimação pessoal da parte autora, o que foi inobservado no presente caso. 3-Ressalta-se que o art. 485, inciso III e§1º do CPC permite ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução mérito, quando, intimada a parte pessoalmente,
deixa de cumprir a diligência determinada e, se no caso em (5116070, 5116070, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-05-04, Publicado em 2021-05-11). Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INSUFICIÊNCIA De CUSTA PROCESSUAL INTERMEDIÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 290 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO FEITO. VIOLAÇÃO DO ART. 485, §1º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade. O
artigo 485, incisos II e III c/c §1º do CPC exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta quando o feito ficar parado por mais de 1 (um) ano por negligência das partes ou, em caso de abandono do feito, quando a parte não promover atos e diligências que lhe competem por mais de 30 (trinta) dias. Inexistindo nos autos a referida intimação, imperiosa a anulação da sentença para que a providência seja adotada.
3. Recurso conhecido e provido à unanimidade. (3617366, 3617366, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-09-01, Publicado em 2020-09-09)

Por todo o exposto, CONHEÇO DO APELO E DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença de 1º grau, em face da violação ao comando do art. 485, §1º, do CPC e, em consequência, determino a remessa dos autos ao juízo sentenciante, a fim de que seja observado o procedimento legal acima declinado, tudo nos moldes e limites da fundamentação ora lançada.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 18/12/2024